Tribunal: TJSP
Processo: 1015002-23.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Locação de imóvel. Ação revisional de contrato de locação. Juros moratórios fixados a partir da citação. Ação revisional julgada parcialmente procedente. Medida cautelar julgada improcedente.
Apelação do réu. Insurgência com relação à aplicação dos juros moratórios. Juros moratórios que devem ser aplicados a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Precedentes. Pretensão para fixação

Ementa:
Locação de imóvel. Ação revisional de contrato de locação. Juros moratórios fixados a partir da citação. Ação revisional julgada parcialmente procedente. Medida cautelar julgada improcedente.
Apelação do réu. Insurgência com relação à aplicação dos juros moratórios. Juros moratórios que devem ser aplicados a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Precedentes. Pretensão para fixação dos honorários por equidade. Acolhimento. Valor irrisório. Fixação por equidade. Possibilidade. Honorários arbitrados em favor do patrono da autora em R$ 600,00. Recurso provido.
Recurso adesivo do autor. Insurgência com relação à improcedência da cautelar. Pretensão à redução ou isenção de aluguéis e encargos locatícios no período. Alegação de queda de faturamento. Descabida a revisão judicial do contrato. Hipótese dos autos que não justifica a intervenção estatal na relação contratual privada. Locador que concedeu diversos benefícios aos lojistas visando à redução de locativos e de encargos. Inviabilidade de dele se exigir mais, sob pena de colocação de seu funcionamento em risco. Peculiaridade que, a despeito da queda de faturamento da autora e da dificuldade de retomada econômica pelo setor do comércio, não legitima a revisão judicial do contrato de locação. Recurso do réu provido e improvido o recurso da autora.